Tribunal: TJDFT
Processo: 0719250-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PENHORA ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. JUÍZO RECUPERACIONAL. SUBMISSÃO.
1. Nos termos do artigo 49 da Lei n. 11.101/2005, “Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”.
2. Registre-se que "o fato de haver penhora anterior ao pedido de recuperação judicial, em nada afeta a competência do Juízo Universal para deliberar acerca da destinação do patrimônio da empresa suscitante, em obediência ao princípio da preservação da empresa" (AgInt no CC n. 152.153/MG, Relator o Ministro Nancy Andrighi, DJe de 15/12/2017).
3. Ao se atribuir competência exclusiva ao Juízo da Recuperação Judicial para a prática de atos de execução, durante todo o período da recuperação judicial, nos moldes do artigo 61 da Lei n. 11.101/2005, busca-se evitar prejudicar o próprio cumprimento do plano de recuperação que vier a ser aprovado, possibilitando que o princípio da preservação da empresa seja efetivado.
4. Recurso conhecido e provido.